Tribunal: TJBA
Processo: 8108070-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108070-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN LEAL ROXO FREIRE

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e a consequente possibilidade de extinção do feito pelo não atendimento à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida encontra amparo no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que reconhece a possibilidade de o juiz exigir documentos que lastreiem minimamente as pretensões em casos de indícios de litigância predatória.

4 - O poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 139, VI, do CPC, permite a adoção de medidas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a higidez processual.

5 - O descumprimento da determinação judicial, após regular intimação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI, 321, parágrafo único e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJ-BA, AREsp n. 2.806.715; Apelação 81544191820238050001; TJ-BA, Apelação 81608982720238050001; TJ-BA, Apelação 81635268620238050001.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8108070-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIRIAN LEAL ROXO FREIRE e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de registro no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça